Tribunal: TJMT
Processo: 1003079-21.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000339-90.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:
IRB BRASIL RESSEGUROS S/A
AGRAVADO (S):
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
VIACAO MOTTA LIMITADA
ERICA LOPES DA SILVA
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IBR BRASIL RESSEGUROS S/A na Ação de Reparação de Danos c/c Dano Moral no 0011073-94.2011.8.11.0003 em fase de cumprimento de sentença, contra a decisão que homologou os cálculos da contadoria judicial.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, a princípio não se vislumbra o risco de dano grave ou de difícil reparação que não possa aguardar o julgamento definitivo do recurso, eis que a decisão se limitou à homologação do cálculo da contadoria judicial.
Ademais, não houve nenhuma ordem de penhora, arresto ou qualquer outra constrição de valores, bens ou direitos do recorrente.
E mais, vale lembrar, que os Recursos de Agravo de Instrumento têm tramitado celeremente em todas as Câmaras Cíveis de Direito Privado deste Tribunal, e o aguardo do prazo para o julgamento colegiado não ensejará qualquer prejuízo ao recorrente.
Portanto, indefiro o efeito suspensivo vindicado.
Comunique-se ao juízo da causa.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 24 de fevereiro de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora